Tribunal: TJES
Processo: 0019987-29.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019987-29.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GUILHERMINA BAYERL LIMA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
n
as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”
(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).

2.
A parte autora deu azo à propositura da demanda judicial, na medida em que fora constatada a ocorrência de litispendência da presente ação com a de nº

024.00.011805-9, tendo pugnado pela percepção de valores de sua aposentadoria que havia sido cassada em razão de decisão judicial proferida naqueles autos.

3.
Assim, adotando-se o princípio da causalidade, entendo que o édito monocrático que condenou a apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais não merece revisão.

4
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019987-29.2015.8.08.0024

APELANTE:
MARIA GUILHERMINA BAYERL LIMA

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA GUILHERMINA BAYERL LIMA,
na condição de viúva do autor Aristides Ferreira Lima Filho, em face da r. sentença de fls. 361/363, integrada pela decisão de fls. 376/375-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
julgou extinto o processo, sem análise do mérito, na forma do art. 485, V, e do art. 503, ambos do CPC.

Na mesma oportunidade, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor de cada um dos requeridos.

Em razões de fls. 380/386, a parte recorrente aduz, em síntese, que os recorridos teriam dado causa à propositura da demanda, motivo pela qual os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, a fim de condená-los ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 388/389 e às fls. 390/393.

Pois bem. Como se verifica, a questão debatida nesta instância recursal versa unicamente sobre a condenação da recorrente/autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Na espécie, a parte apelante ajuizou a presente “ação anulatória de ato administrativo” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IPAJM
, visando a anulação do Decreto nº 2.170-S/2014, a suspensão da cobrança subscrita no Ofício nº 081/2015 oriundo do IPAJM, bem como o recebimento dos proventos de aposentadoria por Aristides Ferreira Lima Filho, conforme concessão feita pela autarquia no ano de 2009.

Em embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu o pedido liminar, o IPAJM e o Estado recorrido sustentam que a cassação da aposentadoria do autor se deu em razão de decisão judicial no bojo da ação de improbidade administrativa nº 024.00.011805-9, e não como punição em qualquer processo administrativo disciplinar.

Ademais, a autarquia, em sede de contestação, sustentou a existência de
litispendência
, tendo em vista que
“toda a discussão acerca da perda do cargo, bem como da cassação do benefício previdenciário do autor é proveniente de decisão judicial exarada dos autos da ação de improbidade administrativa, cujo processo encontra-se tombado sob o nº 024.100.118.059, em tramitação na 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES”
.

Sobreveio, então, a r. sentença ora objurgada, a qual, como dito, julgou extinto o processo, sem análise do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC. E, na mesma oportunidade, condenou a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A regra prevista no artigo 85, do Código de Processo Civil encontra sucedâneo no Princípio da Sucumbência, ao preceituar a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários advocatícios.

Todavia, por vezes, a regra não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos levam a observar o princípio da causalidade.

Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelas despesas processuais, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

“Princípio da causalidade.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
(...)”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

A título exemplificativo, cito os seguintes precedentes da aludida Corte Superior:

(...) 2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido,
a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)
(grifei)

___________________

(...) 2.
Segundo o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1645771/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 04/12/2017)
(grifei)

___________________

[...]. 4.
Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. Assim, ainda que tenha sido julgado extinto o processo sem resolução de mérito, em face da perda do interesse processual, cabível a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa à propositura da ação.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 679.939/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
(grifei)

Firmada tal baliza, verifica-se, sem maiores dificuldades, que a parte autora deu azo à propositura da demanda judicial, na medida em que fora constatada a ocorrência de litispendência da presente ação com a de nº 024.00.011805-9, tendo pugnado pela percepção de valores de sua aposentadoria que havia sido cassada em razão de decisão judicial proferida naqueles autos.

Sendo assim, em razão do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte autora, ora recorrente.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. (...)
PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA.
PRESENTES AUTOS. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA. ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. INVERSÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 421 STJ. INCIDÊNCIA. (...) 5. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes processuais, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC); podendo, assim, por ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, de acordo com os arts. 337, VI, § 5º e 485, V, § 3º, ambos do CPC. 6. É fato público e notório que a presente ação foi ajuizada após a de autos n. 0704663-61.2019.8.07.0018, ante o cotejo com os registros da distribuição por sorteio de cada ação no sistema processual eletrônico deste Tribunal (Pje), apesar da pífia diferença temporal, pois é fato incontestável a subsequência do ajuizamento desta ação (13h23min53seg) em relação àquela (13h21min24seg), conquanto ambas foram ajuizadas no mesmo dia. 07/05/2019. 6.1. É indene de dúvidas, também, a identidade das partes processuais, da causa de pedir e dos pedidos, conforme emerge do cotejo entre as petições iniciais e as sentenças de cada ação. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. 7. Requerimentos (I) de desistência da ação e (II) de declaração de litispendência nos autos 0704663-61.2019.8.07.0018. Indeferidos. Preliminar de litispendência suscitada de ofício e acolhida nos presentes autos.
Recurso conhecido e provido, conquanto que por razões diversas. Sentença extintiva. Anulada, ante o imperativo legal de julgar extinto o feito sem resolução do mérito, ante a constatação da ocorrência de litispendência da presente ação com a de autos n. 0704663-61.2019.8.07.0018, de acordo com os arts. 337, VI, §§ 1º e 5º, 485, V, § 3º e 1.008, todos do CPC. Sucumbência invertida, em razão da incidência do princípio da causalidade. Autor, ora Apelado, condenado ao pagamento das despesas processuais
; ressalvados os honorários advocatícios, os quais não foram fixados, ante a incidência da Súmula n. 421 STJ.
(TJDF; APC 07046.64-46.2019.8.07.0018; Ac. 134.0650; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas; Julg. 12/05/2021; Publ. PJe 04/06/2021)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. 1.
Na hipótese em que o processo é extinto sem que haja vencido e vencedor, deve ser aplicado à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da causalidade e não o da sucumbência (AgInt no AgInt no AREsp 1760303/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)
, de modo que quem deverá arcar com as referidas despesas é quem deu causa ao ajuizamento da demanda. 2. In casu, quem deu causa à oposição de mais de um incidente de embargos à execução contra o mesmo processo executivo fiscal foi o Município exequente, que substituiu a CDA no curso da execução fiscal por duas vezes, provocando três citações diferentes da mesma executada e, consequentemente, a oposição de três embargos diferentes. Por tal motivo, deve o exequente/embargado, ora apelado, ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos. 3. Recurso provido.
(TJES; AC 1094050-04.1998.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 14/09/2021; DJES 24/09/2021)
(grifei)

Assim, adotando-se o princípio da causalidade, entendo que o édito monocrático que condenou a apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais não merece revisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)